Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000210-80.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada objetivando o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP), reconhecida na sentença condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida cinge-se em verificar se a sentença condenatória do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP).

III. Razões de decidir

3. A qualificadora em comento restou devidamente comprovada pelos elementos coligidos nos autos, diante das circunstâncias de a vítima ter sido abordada de surpresa, quando deitada em sua cama, não tendo chance de defesa.

4. O Conselho de Sentença optou por uma das versões constantes dos autos, estando amparado pelo princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5o, XXXVIII, c, CF), os quais devem ser respeitados, salvo quando manifestamente dissociados da prova.

5. Qualificadora reconhecida em relação aos coacusados e mantida em recurso de apelação criminal.

6. Ausentes incongruências dessa ordem, deve prevalecer o veredicto dos jurados, proferido de forma motivada e com fundamento na prova existente.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão criminal julgada
improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima restou devidamente comprovada pelas circunstâncias de a vítima ter sido surpreendida, quando deitada em sua cama, não tendo chance de esboçar qualquer reação. 2. Consagrado o princípio constitucional da soberania dos vereditos, deve prevalecer o veredicto dos jurados quando suficientemente motivado e lastreado na prova existente nos autos, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, IV; CPP, art. 621, I; CF, art. 5o, XXXVIII, c.

Jurisprudência relevante citada: TJMT -
Recurso em Sentido estrito no 53833/2006; N.U 1009952-08.2020.8.11.0000; N.U 1006776-50.2022.8.11.0000

TJMG - Apelação Criminal 1.0024.06.122293-1/002.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Lucas Marcolino
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando a reforma da decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos processuais n. 0002626-68.2018.8.11.0037.

O requerente alegou que o
decisum
foi dado contrário ao texto expresso da lei penal, assevera que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, IV) é manifestamente contrária à prova dos autos, eis que sequer participou dos atos executórios do crime e pelo fato de não ter conhecimento sobre como a morte da vítima foi planejada por seus executores. Ainda, afirma a evidente contradição, pois a mesma qualificadora foi afastada com relação ao corréu Ácacio, que também foi apontado como mandante do crime, porém, de forma errônea foi reconhecida com relação ao revisionando Lucas Marcolino.

Asseverou que “inexistem nos autos indícios mínimos de que o revisionando teria se utilizado de emboscada, traição, dissimulação ou qualquer outro meio que dificultasse a defesa da vítima, incluindo-se nessa caracterização o elemento surpresa, já que não participou dos atos executórios do crime (ele era o mandante) e não tinha conhecimento acerca da forma como o homicídio ocorreria” (sic).

Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e, assim, redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando (id. 261786768).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela improcedência da ação revisional (id. 263846781), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Homicídio Qualificado com recurso que dificultou a defesa da vítima – Almejado decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2o, inc. IV), sob o argumento que a sentença condenatória é contrária às evidências dos autos –
Improcedente
– Denota-se que a vítima Marcos Vinícius Silva estava no quarto deitado na cama, quando fora abordado de surpresa pelos adolescentes Caio Felipe e Vitor Gabriel, que a mando do requerente Lucas Marcolino e do corréu Acácio, vulgo “Panela”, adentraram na casa da vítima em posse de um revólver calibre 38, efetuaram 12 (doze) disparos, causando a sua morte imediata – Opção dos jurados pela versão apresentada pela acusação, no sentido de que o réu teria agido de modo a dificultar a defesa do ofendido – Princípio da íntima convicção dos jurados – Respeito ao postulado constitucional da soberania dos veredicto –
O Parecer é pela improcedência da ação revisional ajuizada
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Lucas Marcolino
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando a reforma da decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos processuais n. 0002626-68.2018.8.11.0037.

O requerente alegou que o
decisum
foi dado contrário ao texto expresso da lei penal, assevera que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, IV) é manifestamente contrária à prova dos autos, eis que sequer participou dos atos executórios do crime e pelo fato de não ter conhecimento sobre como a morte da vítima foi planejada por seus executores. Ainda, afirma a evidente contradição, pois a mesma qualificadora foi afastada com relação ao corréu Ácacio Costa Ribeiro, que também foi apontado como mandante do crime, porém, de forma errônea foi reconhecida com relação ao revisionando Lucas Marcolino.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 01 de setembro de 2021, conforme certificado no id. 261786771.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INC. IV), SOB O ARGUMENTO QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA É CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS.

O requerente Lucas Marcolino pugnou pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2o, inc. IV), reconhecida na sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT, sob o argumento que a sentença condenatória é contrária às evidências dos autos.

Assevera que
“(...) inexistem nos autos indícios mínimos de que o revisionando teria se utilizado de emboscada, traição, dissimulação ou qualquer outro meio que dificultasse a defesa da vítima (...)”
porquanto
“(...) não tinha conhecimento acerca da forma como o homicídio ocorreria.”
(Id. 261786768 – p. 09)

A pretensão revisional, contudo,
não
merece prosperar.

Como cediço é de notório conhecimento que o Júri Popular possui liberdade conferida pelo Estado Democrático de Direito para valorar as provas produzidas no feito, retirando delas as conclusões surgidas em seu íntimo convencimento, de modo que
“não há que ser tarifada a prova judicial e extrajudicial, pois revestidas do mesmo valor probatório (...), sendo certo que sua valoração caberá ao Tribunal Popular.”
(TJMT – Recurso em Sentido estrito no 53833/2006 – Classe I – 19 Comarca da Capital – Rel. Dr. Rui Ramos Ribeiro 1a C. Criminal – j: 22.08.2006).

Além disso, cumpre esclarecer que o Conselho de Sentença possui por mandamento constitucional, ampla liberdade para valorar as provas constantes dos autos, para ao final proferir sua decisão sobre o mérito da causa, portanto, não se deve alterar a decisão do Júri Popular apenas porque o Conselho de Sentença não concordou com as teses defensivas, sob o argumento de que o julgamento foi contrário à prova produzida nos autos, eis que tais razões não podem ser suscitadas quando os Jurados, dentre duas ou mais versões para o crime, acolhe uma das teses, emitindo, de acordo com sua íntima convicção, o juízo de valor para a conduta delituosa submetida à sua apreciação.

Com efeito, o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, tem por escopo punir com maior rigor os crimes praticados mediante emboscada, dissimulação ou qualquer outro meio insidioso que impeça ou dificulte a reação defensiva da vítima.

Na espécie, consoante bem delineado na denúncia (Id 261786774),
"os denunciados, para perpetrarem o crime, utilizaram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a abordaram de surpresa, tendo efetuado disparos de arma de fogo enquanto deitada na cama, prejudicando-lhe a possibilidade de reação"
.

Emerge dos autos o envolvimento do requerente com o homicídio perpetrado em desfavor da vítima
Marcos Vinicius Silva
, a sua responsabilização está pautada por elementos de convicção constantes nos autos, que demonstram que, o requerente em comunhão de esforços e vontades com os demais corréus, corromperam os adolescentes
Caio Felipe
e
Vitor Gabriel
para a prática do homicídio qualificado ocorrido em 22 de janeiro de 2018, por volta das 21h45, quando os adolescentes, invadiram a residência da vítima localizada na Rua Limeira, no 75, Bairro Primavera II, na cidade de Primavera do Leste/MT, onde abordaram a vítima de surpresa, que se encontrava deitada na cama e efetuaram disparos de arma de fogo que causaram sua morte.

Na hipótese, denota-se que a vítima Marcos Vinícius Silva estava no quarto deitado na cama, quando fora abordado de surpresa pelos adolescentes Caio Felipe e Vitor Gabriel, que a mando do requerente Lucas Marcolino e do corréu Acácio, vulgo “Panela”, adentraram na casa da vítima em posse de um revólver calibre 38, efetuaram 12 (doze) disparos, causando a sua morte imediata.

Essas circunstâncias, que revelam a surpresa e indefesa em que se encontrava a vítima quando foi alvejada, encontram amparo na prova produzida ao longo da ação penal, mormente nos relatos constantes do "Relatório do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Primavera do Leste/MT" (Id 261786774), que aponta ter a vítima sido executada a mando do revisionando e do corréu Acácio Costa Ribeiro, mediante invasão de sua residência por adolescentes armados que efetuaram vários disparos contra ela enquanto estava deitada na cama.

Peço vênia para transcrever trechos extraídos do Relatório do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Primavera do Leste/MT, os quais indicam que a ordem para a execução da vítima partiu do requerente Lucas Marcolino, vulgo "Ponei" e do corréu Acácio Costa Ribeiro, vulgo “Panela”. Veja-se:

“(...) o interlocutor vulgo "PONEI", explica que teve unia reunião, que chamam de AR, no presídio tia Mata Grande, local em que vulgo "PONEI" se encontra preso, e ele foi nomeado pelo ACÁCIO, vulgo "PANELA" e o "voz final" do CV/ MT da cidade de Primavera do Leste, como "disciplina" e solicita ajuda para cumprirem o "salve" que neste caso, significa ordem para matar MARCOS VINICIUS, vulgo "VINICINHO" e integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) que é a facção rival do CV/MT e argumenta: "(...) Tem que ih lá naquele Vale Verde não tem mana e pega aquele Vinicinho e os povo cabuloso que tá tendo lá junto co Vinicinho entendeu?(. .)Eu fique responsável de junta os irmão ai entendeu? Tem corno chega tio Capetinha a senhora ai que é irmã entendeu? Que tem fica na ativa q.d ta tendo uni povo de otra facção ai entendeu, e a gente tem que ia pra cima deles entendeu senão eles vem pra cima da nossa família entendeu? Eles é covarde, não gosta de nóis não entendeu?' (...) (...)

Ainda.
"(...) vulgo "PANELA" cobra de vulgo "AR!" a morte de MARCOS VINÍCIUS SILVA, vulgo "VINICINHO", que conforme já foi citado anteriormente, foi decretado pelo CV/MT e vulgo "AR!" narra que esteve frente afrente com vulgo VINICINI-JO", mas estava desarmado: "(...) ma cê nóis tivesse armado nóis tinha torrado esse cara ai torrando irmão nosso ai. (...)”. ressaltamos que MARCOS VINÍCIUS SILVA vulgo "VINICINHO"q decretado pelo CV/MT conforme informado pelo ACACIO, vulgo "PANELA" foi vítima de homicídio dia 21/01/2018. (...)”
(Id. Trechos extraídos do Id. 261786774 – p. 02/03)

Portanto, consta que a vítima Marcos Vinícius Silva estava no quarto deitado na cama, quando fora abordado de surpresa pelos adolescentes
Caio Felipe
e
Vitor Gabriel
, que a mando do requerente
Lucas Marcolino
e do corréu Acácio Costa Ribeiro, vulgo “Panela”, adentraram na casa da vítima em posse de um revólver calibre 38,
efetuaram 12 (doze) disparos
, causando a sua morte imediata.

Por outro lado, diversamente do alegado pela defesa do requerente, verifica-se nos autos, que a mesma qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi igualmente reconhecida em desfavor do corréu Acácio Costa Ribeiro,
in verbis
o dispositivo da sentença condenatória:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, atento à soberania do Júri, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES e LUCAS MARCOLINO, qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 121, § 2o, inciso I e IV do Código Penal c.c artigo 29, caput, do mesmo diploma legal, c/c a Lei 8.072/90, e ACÁCIO COSTA RIBEIRO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV do Código Penal c.c artigo 29, caput, do mesmo diploma legal, c/c a Lei 8.072/90 e absolvê-los do cometimento do crime previsto no art. 244-B e § 2o do ECA.”

Ainda, em consulta ao Sistema PJe, os coacusados Carlos Augusto Campos de Moraes e Acácio Costa Ribeiro interpuseram recurso de apelação n. 0002626-68.2018.8.11.0037, julgado perante a Terceira Câmara Criminal dessa Egrégia Corte de Justiça, de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, sendo que o recurso do coacusado Acácio Costa Ribeiro foi parcialmente provido a fim de afastar a valoração negativa dos seus
antecedentes
, de modo que a sua
pena final
e
definitiva
fica reajustada para
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterados, nos demais termos, o veredicto condenatório e a respectiva sentença proferidos nos autos da ação penal n.o 2626-68.2018.811.0037 – código 206809, no referido acórdão, o douto Relator consignou que:

“...Ad argumentandum tantum, com relação às circunstâncias
qualificadoras
, friso que
tampouco podem ser consideradas manifestamente contrárias ao arcabouço probatório
, já que os policiais civis e a testemunha “sem rosto” ouvidos em juízo são consoantes no sentido de que a
vítima foi morta porque possivelmente pertencia à organização criminosa rival da facção dos apelantes
, o que é corroborado ainda pelo conteúdo das interceptações telefônicas [
motivo torpe
].

Igualmente, a testemunha “sem rosto”, perante a autoridade judiciária, relatou que estava presente no locus delicti no momento fatídico e que, quando os infratores ingressaram no cômodo onde a vítima estava, esta
teve tempo apenas de dizer “não”, antes de ser alvejada pela miríade de disparos de arma de fogo
, o que atesta a
surpresa no ataque
, ao passo que o laudo pericial de exame em local de morte violenta e anexos fotográficos evidenciam que
o ofendido estava deitado quando foi atingido pelos tiros
[
recurso que dificultou a defesa
]...”

Nesse sentido, a demonstrar que as circunstâncias acima descritas são aptas a configurar a exasperante em comento, colha-se os entendimentos jurisprudencial e doutrinário:

"A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode estar embasada na conduta do réu ao agir de inopino, não permitindo que o ofendido esboçasse qualquer reação."
(TJMT, N.U 1009952-08.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/07/2020)

"Restando demonstrado nos autos que o acusado agiu de forma a dificultar a defesa da vítima, dada as circunstâncias fáticas do ocorrido, incluindo-se o elemento surpresa (...), a manutenção da qualificadora prevista no artigo 121, §2o, IV do Código Penal é medida que se impõe."
(TJMG, Apelação Criminal 1.0024.06.122293-1/002, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7a Câmara Criminal, julgado em 17/10/2018)

"A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima tem por escopo punir com maior rigor os crimes praticados mediante emboscada, dissimulação ou qualquer outro meio insidioso que impeça ou dificulte a reação defensiva daquela."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 737)

Por outro lado, não se pode olvidar que o Conselho de Sentença, soberano na apreciação das provas, optou por uma das versões constantes dos autos, qual seja, a de que o revisionando efetivamente concorreu para a prática do homicídio duplamente qualificado, tendo agido de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

Desse modo, ausente qualquer contradição evidente entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, impõe-se o respeito ao postulado constitucional da soberania dos vereditos.

Nesse contexto, não se pode olvidar que o Conselho de Sentença, ao emitir seu veredicto, optou por uma das versões constantes dos autos, estando assentado na jurisprudência que os jurados, soberanos na análise das provas, detêm liberdade para valorá-las conforme sua íntima convicção, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando uma das teses verossímeis é acolhida em detrimento de outras, a teor dos seguintes julgados:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – (...) O recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido do elemento surpresa. Circunstância que não se amolda ao caso concreto, em razão de prévia discussão entre a vítima e a ré. A evidência de que houve discussão preliminar entre a vítima e a ré, igualmente, autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois, não há como aceitar o elemento surpresa"
(TJMT, N.U 1006776-50.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/08/2022).

Destarte, não havendo manifesta contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, mas apenas opção por uma das versões verossímeis existentes, impõe-se o respeito ao postulado constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no artigo 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
Lucas Marcolino
, mantendo incólume a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025